Tribunal: TJMT
Processo: 1020359-63.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-08
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020359-63.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GILBERTO MALTZ SCHEIR - CPF: 152.375.080-49 (ADVOGADO), GRAN BARRA HOTELARIA LTDA - CNPJ: 33.434.356/0001-92 (AGRAVANTE), JL VIEIRA DIAS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 47.590.868/0001-52 (AGRAVANTE), GUSTAVO MAGALHAES DIAS - CPF: 075.562.446-79 (AGRAVANTE), JOSE LUCIO VIEIRA DIAS - CPF: 286.614.276-49 (AGRAVANTE), MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVA (AGRAVADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM. A NULIDADE DE CLÁUSULA CDI-CETIP E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA E EXAME TÉCNICO CONTÁBIL, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA REALIZADA VIA SISBAJUD, NA MODALIDADE TEIMOSINHA POR GARANTIA HIPOTECÁRIA POR AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE LIQUIDEZ E EFETIVIDADE EQUIVALENTES. NÃO CONFIGURADO PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade, manteve penhora eletrônica via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, indeferiu a substituição da constrição por garantia hipotecária e determinou a transferência dos valores bloqueados para conta judicial.

2. Os agravantes sustentam a nulidade da cláusula contratual que prevê a incidência do CDI-CETIP, a ocorrência de
bis in idem
pela cumulação com juros remuneratórios, a existência de capitalização indevida de juros, bem como a necessidade de substituição da penhora por garantia hipotecária ou, subsidiariamente, por penhora de faturamento empresarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se: (i) nulidade da cláusula CDI-CETIP, cumulação indevida de encargos e capitalização de juros podem ser apreciadas em exceção de pré-executividade; e (ii) substituição da penhora via SISBAJUD na modalidade teimosinha por garantia hipotecária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exceção de pré-executividade possui caráter excepcional e somente admite matérias cognoscíveis de ofício e comprováveis de plano, sem necessidade de instrução probatória.

5. A verificação da legalidade da incidência do CDI-CETIP, da alegada cumulação indevida de encargos e da eventual capitalização abusiva de juros exige análise técnica das cláusulas contratuais, das planilhas de evolução da dívida e dos cálculos apresentados, demandando dilação probatória e eventual perícia contábil.

6. As controvérsias relativas à revisão de encargos financeiros e à apuração de anatocismo devem ser veiculadas por instrumento processual adequado para ampla cognição e produção de provas.

7. O dinheiro ocupa o primeiro lugar na ordem legal de preferência para penhora, nos termos do art. 835, I, do CPC, prevalecendo sobre garantia hipotecária incidente sobre fração ideal de imóvel rural.

8. O princípio da menor onerosidade não autoriza a substituição da penhora em dinheiro por garantia de menor liquidez quando o executado não demonstra que o meio alternativo é igualmente eficaz para a satisfação do crédito.

9. A manutenção da penhora eletrônica na modalidade teimosinha constitui medida legítima de efetivação da execução e observa a ordem legal de preferência dos bens penhoráveis.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
1. A exceção de pré-executividade não comporta discussão sobre encargos contratuais e capitalização de juros quando a matéria exige dilação probatória e exame técnico-contábil. 2. A legalidade da incidência do CDI-CETIP e de sua cumulação com juros remuneratórios deve ser discutida em embargos à execução quando depender da análise da evolução da dívida. 3. A penhora em dinheiro prevalece sobre garantia hipotecária sem liquidez e efetividade equivalentes. 4. O princípio da menor onerosidade não afasta constrição legítima quando não houver meio alternativo igualmente eficaz.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 797, 805, caput e parágrafo único, 835, I e § 1º, e 784, XII. Súmula 176 do STJ. Súmula 381 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1012858-58.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2026; TJMT, AI n. 1014449-55.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2026; TJMT, AgInt no AI n. 1037449-21.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026; TJMT, AI n. 1016178-19.2026.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 27.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por GRAN BARRA HOTELARIA LTDA. E OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, na Execução de título extrajudicial nº 1011597-80.2025.8.11.0004, ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU.

A decisão rejeitou a exceção de pré-executividade, manteve a penhora via SISBAJUD na modalidade “teimosinha”, indeferiu a substituição da constrição por garantia hipotecária e determinou a transferência dos valores bloqueados para conta judicial (id. 231861178, Pje de origem).

Os agravantes sustentam que o título executivo contém vícios verificáveis de plano, especialmente a utilização do CDI-CETIP Over como índice de correção monetária, asseverando que é nulo por se tratar de taxa de remuneração do capital e não de índice inflacionário. Alegam ocorrência de
bis in idem
, pois o contrato cumulou CDI-CETIP com juros remuneratórios expressos, além de possível capitalização em periodicidade diversa daquela prevista contratualmente.

Afirmam que essas matérias podem ser examinadas em exceção de pré-executividade, por serem de ordem pública e aferíveis mediante análise do próprio contrato e da planilha executiva, sem necessidade de dilação probatória. Alegam que a manutenção da penhora na forma de teimosinha sobre contas de empresa hoteleira em funcionamento causa grave risco à continuidade da atividade empresarial, com comprometimento de folha salarial, fornecedores, tributos, serviços essenciais e manutenção do empreendimento. Sustentam violação ao princípio da menor onerosidade, à função social da empresa.

Argumentam, ainda, que compareceram espontaneamente aos autos e ofertaram garantia hipotecária sobre fração ideal do imóvel rural de matrícula n. 83.917, do 1º Ofício de Barra do Garças/MT, sendo desproporcional manter bloqueio bancário automático e contínuo sem prévia avaliação judicial do bem oferecido.

Requerem o provimento do recurso para reconhecer a nulidade da cláusula CDI-CETIP, determinar a revisão da capitalização, cessar a teimosinha, admitir ou ao menos, avaliar a garantia hipotecária ofertada e, subsidiariamente, substituir a constrição por penhora de faturamento (id. 366765399).

A tutela recursal foi indeferida (id. 367228369).

A agravada defende a inexistência de vedação para a utilização do SISBAJUD na modalidade teimosinha e que a ferramenta constitui meio legítimo de efetivação da execução. Sustenta que as alegações de excesso, desproporcionalidade e comprometimento da atividade empresarial não foram demonstradas, inexistindo ilegalidade na constrição de ativos financeiros, bem situado no primeiro grau de preferência. Requer o não provimento do recurso (id. 373700855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravo de instrumento busca a reforma da decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, ao fundamento que as matérias suscitadas demandam dilação probatória, sendo, portanto, incompatíveis com a via eleita, além de ter mantido os bloqueios via SISBAJUD na modalidade teimosinha, indeferido a substituição da penhora por garantia hipotecária e determinado a transferência imediata dos valores bloqueados para conta judicial vinculada aos autos.

Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial, fundada em Cédula de Crédito Bancário nº C41021061-3, no valor atualizado de R$ 9.685.171,36.

Os executados compareceram espontaneamente aos autos, dando-se por citados e ofertando, a título de garantia da execução, fração ideal do imóvel rural matriculado sob o nº 83.917, 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Barra do Garças/MT, a qual foi recusada pela exequente.

A exceção de pré-executividade constitui meio defensivo de caráter excepcional, admitido apenas para matérias cognoscíveis de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de instrução.

Quando a controvérsia exige exame técnico de documentos, realização de perícia contábil, a via incidental se torna inadequada, haja visto que as alegações de nulidade da cláusula CDI-CETIP (Súmula 176/STJ) e cobrança de juros sobre juros, não comportam exame na estreita via da exceção de pré-executividade.

Isso porque a verificação do efetivo impacto financeiro da taxa CDI sobre o saldo exequendo, bem como a constatação de eventual cumulação indevida com outros encargos remuneratórios, o alegado
bis in idem
, pressupõem o confronto entre o contrato, as planilhas de evolução do débito e os demonstrativos de cálculo, o que demanda dilação probatória própria dos Embargos à Execução.

Nesse sentido, colho precedentes deste Tribunal:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REVISÃO DE ENCARGOS CONTRATUAIS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...] 4.
A análise de abusividade de encargos e capitalização de juros em contratos bancários demanda dilação probatória e avaliação técnica, incidindo a vedação de conhecimento de ofício
prevista na Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça. [...] 1.
A exceção de pré-executividade é incabível para discutir encargos contratuais e capitalização de juros que demandem dilação

probatória, sendo vedada a revisão de ofício em contratos bancários
.”

(N.U 1012858-58.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA DE PAGAMENTO ANTECIPADO DE ALUGUEL CUMULADA COM CAUÇÃO. EXISTÊNCIA DE OUTRAS DISCUSSÕES NO INCIDENTE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL E DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO NÃO PROVIDO. [...]
A arguição de nulidade da cláusula contratual invocada pelo executado exige análise do contrato e interpretação das cláusulas pactuadas,
sobretudo quando as matérias debatidas no Incidente envolvem invalidade do contrato por não conter a descrição do imóvel locado e a nulidade da Execução por não ter sido previsto termo contratual,
sendo incompatíveis com a cognição sumária própria da Exceção de Pré-Executividade
. [...].”

(N.U 1014449-55.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEITADA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ POR COBRANÇA CUMULATIVA DE JUROS REMUNERATÓRIOS E TAXA DI OVER CETIP. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4.
A discussão acerca da legalidade de encargos contratuais demanda análise aprofundada e exame técnico-contábil dos cálculos apresentados, bem como verificação da forma de aplicação dos encargos e apuração precisa dos períodos de incidência, operações que extrapolam os limites da cognição restrita própria da exceção de pré-executividade.

5. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial dotado de presunção legal de liquidez, certeza e exigibilidade, nos termos do artigo 784, inciso XII, do Código de Processo Civil, cujo afastamento demanda prova robusta e inequívoca.

6.
A mera alegação de cobrança cumulativa de juros remuneratórios e da Taxa DI Over CETIP, sem demonstração cabal da ilegalidade, não

é suficiente para afastar a presunção de liquidez do título executivo, devendo eventual discussão sobre a validade das cláusulas contratuais ser veiculada por meio de embargos à execução.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A exceção de pré-executividade é incabível para impugnar encargos contratuais sob alegação de abusividade quando a análise requer dilação probatória e exame técnico-contábil. 2. A presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da cédula de crédito bancário somente pode ser afastada mediante prova robusta e inequívoca, devendo discussões sobre validade de cláusulas contratuais ser veiculadas por meio de embargos à execução. [...].” (N.U 1037449-21.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026).

Assim, deve ser mantida a decisão agravada, ante a inadequação da via da exceção de pré-executividade.

II. Da penhora via SISBAJUD e o Princípio da Menor Onerosidade

No que concerne à penhora eletrônica na modalidade teimosinha, os agravantes sustentam que o bloqueio automático e contínuo sobre suas contas bancárias compromete o regular funcionamento da atividade hoteleira, pugnando pela sua substituição pela garantia hipotecária anteriormente ofertada

O art. 835, inciso I, do CPC, estabelece que o dinheiro tem prioridade absoluta sobre os demais bens, uma vez que a execução se processa no interesse do credor (art. 797, CPC), e a substituição por bem imóvel recusado pela exequente exige que o devedor comprove que a medida não trará prejuízo à satisfação do crédito e que o bem oferecido possui liquidez equivalente, o que não ocorreu.

O princípio da menor onerosidade ao devedor, consagrado no art. 805, do CPC, não ostenta caráter absoluto, tampouco pode ser invocado de forma isolada para afastar medidas constritivas legítimas e necessárias à satisfação do crédito exequendo.

Com efeito, referido princípio deve ser interpretado e aplicado em harmonia com o princípio da máxima eficácia da execução, que orienta todo o procedimento executivo em benefício do credor (art. 797 do CPC), uma vez que a menor onerosidade somente pode ser invocada quando existirem meios igualmente eficazes e menos gravosos à disposição do juízo.

No caso, os agravantes pretendem substituir a penhora em dinheiro, modalidade que ocupa o primeiro lugar na ordem de preferência legal estabelecida pelo art. 835, inciso I, do CPC, por garantia hipotecária incidente sobre fração ideal de imóvel rural, bem de liquidez inferior ao numerário já bloqueado.

A substituição da penhora em dinheiro por garantia imobiliária, além de contrariar a ordem legal de preferência, transfere ao processo executivo os riscos inerentes à avaliação, à eventual desvalorização e à dificuldade de alienação judicial do bem, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional perseguida pela exequente.

Ademais, o parágrafo único do art. 805, do CPC, é claro ao estabelecer que incumbe ao executado o ônus de indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção da medida constritiva deferida.

No caso, os agravantes não lograram demonstrar que a garantia hipotecária ofertada é apta a assegurar, com a mesma eficácia e liquidez do dinheiro já bloqueado, a satisfação integral do crédito exequendo, ônus que lhes competia e do qual não se desincumbiram.

Assim, a manutenção da penhora eletrônica na modalidade teimosinha não configura violação ao princípio da menor onerosidade, mas sim a correta aplicação do sistema executivo, que privilegia a efetividade da jurisdição sem descurar das garantias processuais do devedor.

Nesse sentido, cito precedente desta Câmara:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. ARRESTO DE CRÉDITOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS VINCENDAS. PREFERÊNCIA LEGAL DO DINHEIRO. LIQUIDEZ E REVERSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. [...].
A ordem de preferência legal estabelecida no art. 835, inciso I e § 1º, do Código de Processo Civil confere prioridade absoluta ao dinheiro, cuja liquidez imediata sobrepõe-se a bens imóveis de alto valor, que demandariam atos expropriatórios morosos e incertos.

O princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) deve coexistir com o princípio da máxima eficácia da execução, não autorizando a substituição da penhora em dinheiro por garantia imobiliária de difícil manejo quando a constrição pecuniária se revela necessária para assegurar o resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento:

É cabível o arresto cautelar de créditos líquidos mediante depósito judicial em fase de conhecimento quando demonstrada a probabilidade do direito à comissão de corretagem e o risco de dissipação do numerário antes da solução da controvérsia.

A prioridade legal da constrição em dinheiro prevalece sobre a oferta de caução imobiliária, sendo o depósito em juízo meio idôneo e reversível para garantir a utilidade de provimento jurisdicional futuro sem importar em transferência imediata de patrimônio.

(N.U 1016178-19.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2026, Publicado no DJE 02/06/2026).

Assim, ausente prova da equivalência de efetividade da garantia hipotecária ofertada, deve ser mantida a penhora via SISBAJUD, em observância à ordem legal de preferência e à efetividade da execução.

Por fim, no tocante aos pedidos de avaliação do bem imóvel e de penhora sobre o faturamento empresarial, verifica-se que inexiste pronunciamento do Juízo de origem a respeito.

Assim, inviável sua apreciação originária em sede recursal, sob pena de supressão de instância.

Dispositivo

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2026